Tribunal: TJDFT
Processo: 0735459-47.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MÚTUOS BANCÁRIOS. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. EFEITOS PROSPECTIVOS. PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ (TEMA 1.085). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para obrigar a instituição financeira a cancelar os descontos em conta-corrente referentes a contratos de mútuo bancário. 1.1 Foi julgado improcedente o pedido de devolução dos valores descontados após o requerimento administrativo de cancelamento realizado em 7/8/2023. 1.2 O réu foi condenada ao pagamento de custas e despesas processuais no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, §8o, do Código de Processo Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em definir: (i) se é devida a restituição das parcelas descontadas após o requerimento administrativo de revogação da autorização de desconto; e (ii) se deve ser aplicada a Tabela da OAB/DF para fixação da verba honorária (art. 85, 8o-A, do CPC).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.085, reconhece a licitude dos descontos efetuados por instituições financeiras diretamente na conta-corrente do mutuário, desde que haja autorização expressa e válida.
4. A prerrogativa conferida ao consumidor para revogar a autorização de desconto não possui efeitos retroativos, restringindo-se a contratos celebrados após a revogação, em respeito ao princípio da força obrigatória dos contratos e à boa-fé objetiva.
5. O objeto do apelo, contudo, é apenas a devolução de valores. Se todos os contratos de crédito com autorização para débito em conta-corrente discutidos nos autos foram celebrados em momento prévio ao pedido de revogação, não há falar em devolução de valores, o que impõe a manutenção da r. sentença.
6. A tabela da OAB/DF, embora mencionada no § 8o-A do art. 85 do CPC, possui caráter orientativo, sem eficácia vinculante ao magistrado. Em atenção às peculiaridades do caso – baixa complexidade, declarada a revelia do réu e ausência de dilação probatória - não é pertinente a majoração, porque atendidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.